Tribunal: TJDFT
Processo: 0753759-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753759-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GABRIEL TAVARES DE MORAES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, que, nos autos do Processo n° 0764087-88.2023.8.07.0016, concedeu liberdade provisória, sem fiança, ao réu GABRIEL TAVARES DE MORAES CARDOSO (ID54544704, págs. 74/76). Em suas razões (ID 54544704, págs. 94/97), o Ministério Público destaca o preenchimento dos requisitos necessários à segregação cautelar do réu, considerando a gravidade concreta da conduta e da sua habitualidade na prática de delitos contra a mulher. Pondera que a fixação de cautelares diversas da prisão não é suficiente para a garantia da ordem pública. Requer, ao final, que seja decretada a prisão preventiva do acusado, na forma do artigo 589, caput, do Código Penal. Contrarrazões ofertadas pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 54544704, págs. 116/124). O Juízo a quo manteve a decisão recorrida (ID 54544704, págs. 125/126). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID 54885165). Brevemente relatados, decido. O Ministério Público insurge-se contra a decisão prolatada por ocasião da audiência de custódia, oportunidade em que foi concedida ao réu, sem fiança, liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares e fixação de medidas protetivas em favor da vítima (ID 54544704, págs. 74/76). Alega que a segregação cautelar do acusado é necessária para a garantia da ordem pública. Não obstante, fato é que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas, oportunidade em que afirmou que o réu não lhe causou mais problemas e tem respeitado as proibições impostas (ID 54544704, pág. 107). Em tal contexto, o Juízo de origem revogou as medidas (ID 54544704), nos seguintes termos: (...) A necessidade de se garantir a proteção integral da vítima passa também por não nulificar a vontade das vítimas com a imposição de uma violência institucional que lhe impeça de ver sua vontade concretizada, como se sua vontade um nada fosse. Tendo em vista a informação de que a vítima manifestou seu interesse na revogação das medidas protetivas de urgência, não pode o judiciário ser mais um entrave em sua vida procedendo sua revitimização com a anulação de sua vontade, devendo ser acolhido o pedido de revogação das medidas. Ante o exposto, REVOGO a concessão das medidas protetivas anteriormente deferidas nestes autos em desfavor do autor GABRIEL TAVARES DE MORAES CARDOSO. Nos termos do artigo 16 da Lei 11340/2006, acolho o parecer do Ministério Público e DESIGNO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 31/01/2024 às 17hs Frise-se que o Ministério Público consentiu com a revogação, ao assim se manifestar (ID 54544704, pág. 105): Conforme informado na certidão anexa, a ofendida requereu a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor na decisão ID 177675623, informando ainda que não deseja o prosseguimento do feito. Assim, no tocante às medidas protetivas de urgência, sabe-se que elas objetivam coibir e prevenir situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma a resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Por tais razões, tais medidas, por servirem à proteção da mulher vítima, devem ser por elas requeridas e, da mesma forma, acaso a vítima entenda por sua desnecessidade e entenda que não perdura a situação de risco, lhe é facultado o direito de pleitear sua revogação. Assim, o Ministério Público manifesta pelo acolhimento do pedido da requerente, revogando-se as medidas impostas ao ofensor. Quanto à manifestação de que deseja se retratar da representação em relação ao crime de ameaça, o Ministério Público requer a designação de audiência, nos termos do artigo 16, da Lei no 11.340/06. (g.n.) Ainda, a respeito da manutenção do interesse recursal, ponderou que a fundamentação do recurso, qual seja "periculum in libertatis" resta prejudicada diante da manifestação posterior exarada pela vítima de que não se sente em situação de risco, sendo que pleiteou a revogação das medidas protetivas e manifestou desinteresse na persecução penal (ID 54544704, pág. 112). De tal maneira, considerando que os motivos que justificaram o pedido de prisão preventiva não mais subsistem, resta demonstrada a perda de objeto do recurso e a consequente ausência de interesse recursal (artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em sentido estrito, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator